Tribunal: CARF
Processo: 10925.901178/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901178/2014-13
ACÓRDÃO
3301-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA A10
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. COMPROVAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma suscitada pelo
embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para
suprir a omissão apontada, com integração ao aresto hostilizado das partes
omitidas.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reverter as glosas em relação as notas de
aquisição de insumos (CFOP 2101) das pessoas jurídicas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A,
ANACONDA IND ARICOLA, EISA EMPRESA INTERAGRICOLA E SPECHT – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
em relação ao mês de março de 2006 listadas no anexo I constante às fls. 780/1399 e sanar o vício
de omissão, sem efeitos infringentes, para constar que em relação aos créditos presumidos não há
que se falar em aplicação de rateio proporcional, ainda que sob a justificativa que no futuro este
podem ser tornar ressarcíveis tal como aconteceu em outro segmento específico. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
014.801, de 11 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10925.901168/2014-
70, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901178/2014-13
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração apresentado com fundamento no art. 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Os Embargos foram opostos em desfavor de acórdão assim ementado:
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
BENS PARA REVENDA. AQUISIÇÃO/RECEPÇÃO. COOPERATIVAS FILIADAS.
CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição/recepção de bens (mercadorias) de cooperativas singulares, inclusive
de cooperado pessoa física, não implica operação de compra e venda e sim ato
cooperativo, que é isento das contribuições para o PIS e COFINS, assim, tal
aquisição não gera créditos destas contribuições.
CREDITAMENTO.
FRETE
ADQUIRIDOS
DE
ASSOCIADOS/COOPERADOS.
POSSIBILIDADE.
Fretes adquiridos de associados/cooperados dá direito ao desconto de créditos,
desde que, contratados com pessoas jurídicas e tributados pela contribuição para
o PIS e para a Cofins.
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901178/2014-13
3
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de saída na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação
do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF
A Recorrente fundamenta os embargos na existência de omissões e contradições
nos seguintes pontos:
1. Aquisições de Bens Sujeitos à Suspensão da Exigibilidade das Contribuições
Explica que a Fiscalização glosou créditos nas aquisições não sujeitas ao
pagamento das Contribuições. Contudo parte das aquisições teria sido
destinada à revenda, operação que não admite suspensão do
pagamento das Contribuições. Junto à manifestação de inconformidade
teria acostado documentação que comprova o alegado. A Turma,
contudo, não se manifestou a respeito.
Considera que outro ponto que merece ser revisto diz respeito ao exame
dos documentos que comprovam que os fornecedores não preenchem
os requisitos previstos nos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 para
usufruírem do benefício da suspensão do pagamento das Contribuições.

Diz ter suscitado, em sede de recurso voluntário, que a decisão de
primeira instância incorreu em equívoco na elaboração do cálculo do
valor crédito deferido, pois deixou de considerar as notas fiscais dos
fornecedores para os quais reconheceu o crédito.

Da mesma forma, a então recorrente teria apontado erro cometido pela
DRJ ao não considerar as notas fiscais da empresa Specht Produtos
Alimentícios Ltda, mas a decisão nada disse a respeito.

O mesmo problema apontado no item acima, desta feita em relação à
empresa Anaconda Indústria Agrícola de Cereais S.A.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901178/2014-13
4
2. Fretes Relativos à Transferência de Produtos em Elaboração entre os
Estabelecimentos da Empresa
Alega que, nos termos da decisão embargada, o frete é etapa essencial e
relevante do processo produtivo, de modo que o serviço de transporte de
matérias-primas entre os estabelecimentos enquadra-se no conceito de
insumo. Contudo, não houve menção explícita à reversão da glosa de crédito
correspondente aos fretes pagos na transferência de produtos em
elaboração entre os estabelecimentos da empresa.
3. Fretes Vinculados ao Transporte de Insumos Utilizados na Criação de Suínos no
Sistema de Parceria
Considera que o laudo contendo descritivo do processo produtivo da
empresa e a série de informações sobre como funciona o sistema de
parceria explicitam tudo o que a Fiscalização Federal considerou não ter sido
demonstrado, conforme afirmado em sede de recurso voluntário. Contudo,
a Turma julgadora não teria analisado as explicações e documentos
apresentados pela recorrente.
4. Crédito Presumido – Atividades Agroindustriais – Reclassificação para o
Mercado Interno Tributado
Alega que o Turma se absteve de manifestar-se a respeito do crédito
presumido das atividades agroindustriais, que foi reclassificado pela
autoridade fiscal como tributado - mercado interno.
Quanto a isso, que
Ademais, no referido Acórdão, a fundamentação apresentada diz
respeito, unicamente, ao método de reclassificação do crédito relativo às
aquisições de bens para revenda. No entanto, a reclassificação de
créditos oriundos de bens adquiridos para revenda não foi objeto do
Recurso Voluntário, ou seja, a Turma Julgadora inovou quanto a matéria
aqui discutida, trazendo fundamentação que não corresponde a
discussão efetivamente trazida aos autos.
Em exame de admissibilidade, a Presidência da turma deu seguimento aos
embargos conforme despacho, vejamos:
(...)
Conclusão
De todo o exposto, conclui-se que o acórdão embargado padece de parte dos
vícios apontados pelo sujeito passivo.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901178/2014-13
5
Acolho os embargos de declaração para que a Turma se manifeste (i) sobre o
alegado erro de cálculo em que teria incorrido a decisão de primeira instância na
apuração do crédito deferido, tal como consta no recurso voluntário; e (ii) sobre a
reclassificação do Crédito Presumido das Atividades Agroindustriais para o
mercado interno.
(...)

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os embargos são tempestivos e atendem aos requisitos formais,
permitindo a análise dos vícios apontados.
1.
Omissão sobre o alegado erro de cálculo em que teria incorrido a
decisão de primeira instância na apuração do crédito deferido, tal como
consta no recurso voluntário.
Neste ponto, sustenta a Embargante que em relação ao 1o Trimestre/2006
suscitou em sede de recurso voluntário, que a decisão de primeira
instância incorreu em equívoco na elaboração do cálculo do valor crédito
deferido, pois deixou de considerar as notas fiscais dos fornecedores para
os quais reconheceu o crédito.
Assiste razão à Embargante no que tange a omissão.
Conforme se infere das razões apresentadas em sede de recurso voluntário
(fls. 1502 a 1558) especificamente fls. 1517 a Embargante alega que em
relação ao 1o trimestre de 2006 o crédito indicado como deferido no
trimestre estão compreendendo apenas os meses de janeiro e fevereiro, o
que resultaria em significativa redução do crédito a ser ressarcido caso se
mantenha o entendimento firmado pela DRJ quanto a manutenção parcial
da glosa.
Ocorre que ao analisar o acordão embargado verifica-se que não houve
alteração em relação às glosas neste item – insumos na fabricação de
rações – mas tão somente em relação às glosas sobre os fretes adquiridos
de associados/cooperados, razão pela qual o argumento da
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901178/2014-13
6
desconsideração no cálculo das notas do mês de março/2006, deveria ter
sido analisado.
Contudo, procedendo à análise do acordão da manifestação de
informidade (fls. 1472, temos que a discussão relativa aos referidos
créditos classificados na linha 01 do DACON - bens para revenda – em
verdade trata-se de bens utilizados como insumos cujas glosas foram
parcialmente revertidas conforme decisão abaixo:

Pela passagem acima colacionada, temos que a DRJ reverteu as glosas tão
somente em relação as pessoas jurídicas listadas que não possuía atividade
agropecuária, sendo elas: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A,
ANACONDA IND ARICOLA, EISA EMPRESA INTERAGRICOLA E SPECHT –
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901178/2014-13
7
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS e, assim procedeu a relação das glosas
conforme fl. 1453/1454 em que consta as aquisições destas pessoas
jurídicas (CFOP 2101), relativamente aos meses de janeiro de fevereiro.
Vejamos:

Contudo, ao analisar o relatório de glosa originário (fls. 789/1399)
especificamente em relação ao mês de março verifica-se que também há
notas das pessoas jurídicas acima relacionas que não foram consideradas.
Vejamos a título exemplificativo:

Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901178/2014-13
8

Assim, aplicando o mesmo raciocínio adotado em relação aos meses de
janeiro e fevereiro, há que se reverter as glosas em relação as notas de
aquisição de insumos (CFOP 2101) das pessoas jurídicas LOUIS DREYFUS
COMPANY BRASIL S/A, ANACONDA IND ARICOLA, EISA EMPRESA
INTERAGRICOLA E SPECHT – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS em relação ao mês
de março de 2006 listadas no anexo I constante às fls. 780/1399.
2.
Omissão sobre a reclassificação do Crédito Presumido das
Atividades Agroindustriais para o mercado interno.
Neste ponto, alega a Embargante que a turma Julgadora, ao analisar os
argumentos defendidos no Recurso Voluntário, se absteve de se manifestar
sobre o crédito presumido de atividades agroindustriais, o qual foi
reclassificado para o mercado interno tributado pela Autoridade Fiscal.
Assiste razão à Embargante.
Em seu recurso voluntário, a Embargante assim se manifestou (fls. 1541 e
seguintes):

Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901178/2014-13
9

Analisando o acordão do recurso voluntário, verifica-se que de fato a
questão não foi abordada. Contudo, a despeito das razões apresentadas
pela Embargante, entendo que a pretensão não deve ser acolhida.
Isto porque, conforme se infere do relatório fiscal (fls. 764-788) não houve
aplicação de critério de rateio misto como sustentado pela Embargante na
apuração dos créditos, mas tão somente a consideração todo o crédito
presumido de atividades agroindustriais informado no Dacon foi
considerado como sendo não ressarcível, podendo ser utilizado apenas
para a dedução das contribuições devidas no período, a teor da literalidade
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Neste sentido, em face da vedação de compensação ou ressarcimento
imposto pela legislação em relação aos créditos presumidos não há que se
falar em aplicação de rateio proporcional, ainda que sob a justificativa que
no futuro este podem ser tornar ressarciveis tal como aconteceu em outro
segmento específico.

Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração para:
i)
Atribuindo efeitos infringentes, reverter as glosas em relação as
notas de aquisição de insumos (CFOP 2101) das pessoas jurídicas LOUIS
DREYFUS COMPANY BRASIL S/A, ANACONDA IND ARICOLA, EISA EMPRESA
INTERAGRICOLA E SPECHT – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS em relação ao mês
de março de 2006 listadas no anexo I constante às fls. 780/1399.
ii)
Sanar o vício de omissão, sem efeitos infringentes, para constar que
em relação aos créditos presumidos não há que se falar em aplicação de
rateio proporcional, ainda que sob a justificativa que no futuro este podem
ser tornar ressarciveis tal como aconteceu em outro segmento específico.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.811 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901178/2014-13
10
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para reverter as glosas em relação as notas de aquisição de
insumos (CFOP 2101) das pessoas jurídicas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A, ANACONDA IND
ARICOLA, EISA EMPRESA INTERAGRICOLA E SPECHT – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS em relação ao
mês de março de 2006 listadas no anexo I constante às fls. 780/1399 e sanar o vício de omissão,
sem efeitos infringentes, para constar que em relação aos créditos presumidos não há que se falar
em aplicação de rateio proporcional, ainda que sob a justificativa que no futuro este podem ser
tornar ressarcíveis tal como aconteceu em outro segmento específico.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 2150
DF CARF MF
Original